Tribunal: TJMT
Processo: 1015832-62.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015832-62.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS S.A. - CNPJ: 11.230.853/0002-17 (RECORRENTE), AILTON DORTI, REPRESENTADO POR SEU FILHO HENRIQUE NOELI CORREA DORTE registrado(a) civilmente como HENRIQUE NOELI CORREA DORTE - CPF: 008.045.481-02 (RECORRIDO), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
- TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO – ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 164189680, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando os reclamados ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Sumula 362 STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, determinando a restituição das custas do protesto indevido, no valor de
R$ 180,07 (cento e oitenta reais e sete centavos),
acrescido de juros e correção desde o desembolso.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Bradesco Financiamentos S/A
alega:

1)

Preliminar
: A ilegitimidade passiva;

2)

A natureza da cobrança;

3)

O endosso-mandato;

4)

A inexistência de defeito na prestação do serviço;

5)

A ausência de ato ilícito;

6)

A inexistência de danos morais;

7)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

N
o que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que esta se confunde com o mérito da demanda e com ele será analisada.

Compulsando os autos, vê-se
o pagamento do débito ocorreu em
07/01/2021
(id. no 164189655)
, enquanto que o título foi levado a protesto no dia
23/10/2020
(id. no
164189652
).

Assim, tendo sido o protesto
realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente
. (STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS).

Desse modo, recai ao próprio devedor o ônus de providenciar a baixa do protesto, após a devida quitação do título, sobretudo porque inexistem nos autos quaisquer evidências de que o reclamante tenha solicitado a carta de anuência ou que a parte reclamada tenha se negado a fornecê-la. A propósito:

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO PAGAMENTO POSTERIOR - ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).
Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe
. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
(Recurso Inominado no 8010210-62.2014.8.11.0046. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018).

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito pela parte reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023